Tribunal: TRF3
Processo: 5003909-76.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2020-01-21

Ementa:
477/789)

5003909-76.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. 1% AO MÊS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09. DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA APURADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título executivo judicial fixou os juros de mora em 1% ao mês desde a citação

2. A decisão agravada determinou que os juros fossem calculados no percentual de 1% ao mês até 06/2009, e, a partir de então, nos termos da Lei 11.960/09.

3. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

4. A decisão agravada, ao determinar a utilização de critério diverso, deixou de cumprir fielmente aq

Inteiro teor:
477/789)

5003909-76.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 06/02/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

7a Turma

Desembargadora Federal INES VIRGINIA PRADO SOARES

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 06/02/2020

Julgamento: 21/01/2020

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. 1% AO MÊS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09. DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA APURADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título executivo judicial fixou os juros de mora em 1% ao mês desde a citação

2. A decisão agravada determinou que os juros fossem calculados no percentual de 1% ao mês até 06/2009, e, a partir de então, nos termos da Lei 11.960/09.

3. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

4. A decisão agravada, ao determinar a utilização de critério diverso, deixou de cumprir fielmente aquilo que restou consolidado no título exequendo, merecendo reforma, nessa parte.

5. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de verba de sucumbência, cabível também nesta sede e, no caso, considerada a baixa complexidade da matéria, fixada em 10% sobre o valor da diferença entre o montante devido e o pretendido pela impugnante.

6. Agravo provido em parte.

5003909-76 ka

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003909-76.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SERGIO CONSOLE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003909-76.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SERGIO CONSOLE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que se pretende a execução individual do julgado coletivo da ACP no 0011237-82.2003.403.6183.

A exequente agrava, sustentando que os juros de mora devem ser calculados no percentual de 1% ao mês, em respeito à coisa julgada. Requer, ainda a condenação do INSS ao pagamento de honorários de sucumbência nesta fase processual.

Sem resposta ao agravo de instrumento, vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5003909-76.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 22 - DES. FED. INÊS VIRGÍNIA

AGRAVANTE: SERGIO CONSOLE

Advogado do(a) AGRAVANTE: RODOLFO NASCIMENTO FIOREZI - SP184479-A

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA FEDERAL INÊS VIRGÍNIA (RELATORA): Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença, em que se pretende a execução individual do julgado coletivo da ACP no 0011237-82.2003.403.6183.

A decisão recorrida homologou os cálculos da Contadoria judicial, que computaram os juros de mora da seguinte maneira: 1% ao mês, de 01.12.2003 a 30.06.2009; 0,5 % ao mês, de 01.07.2009 a 30.04.2012; e, a partir de então, conforme a MP 567/2012.

A exequente sustenta que os juros moratórios devem ser computados no percentual de 1% ao mês, em respeito à coisa julgada. Requer, ainda, a condenação do INSS ao pagamento de honorários de sucumbência nesta fase processual, fixados no percentual máximo, nos termos do artigo 85, §3°, do CPC.

Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

No caso concreto, o título exequendo, formado nos autos da ACP n° 0011237-82.403.6183, com trânsito em julgado em 21.10.2013, determinou que os juros de mora incidissem no percentual de 1% ao mês desde a citação.

Sendo assim, verifica-se que a decisão agravada, ao determinar a utilização de critério diverso, deixou de dar cumprimento à coisa julgada, merecendo reforma, nessa parte. Nesse sentido, é a jurisprudência do C. STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS COMPENSATÓRIOS. EXCLUSÃO. COISA JULGADA. VIOLAÇÃO. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. É inviável a alteração do critério expressamente estabelecido no título judicial exequendo para a correção monetária e juros de mora, sob pena de ofensa à coisa julgada.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1479896/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 22/08/2018 - grifamos)

Destarte, considerando que a decisão agravada destoou do que restou consolidado no título exequendo, a pretensão recursal deve ser acolhida para que os juros de mora sejam calculados no percentual de 1% ao mês, desde a citação, para todo o período de incidência.

Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de verba de sucumbência, cabível também nesta sede e, no caso, considerada a baixa complexidade da matéria, fixada não no percentual máximo, como requerido pela agravante, mas em 10% sobre o valor da diferença entre o montante devido e o pretendido pela impugnante.

Ante o exposto, dou parcial provimento ao agravo de instrumento.

É COMO VOTO.

E M E N T A

PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS MORATÓRIOS. 1% AO MÊS. COISA JULGADA. PRINCÍPIO DA FIDELIDADE AO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE DA LEI No 11.960/09. DEVIDOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, SOBRE O VALOR DA DIFERENÇA APURADA. AGRAVO PROVIDO EM PARTE.

1. O título executivo judicial fixou os juros de mora em 1% ao mês desde a citação

2. A decisão agravada determinou que os juros fossem calculados no percentual de 1% ao mês até 06/2009, e, a partir de então, nos termos da Lei 11.960/09.

3. Em sede de cumprimento e liquidação de sentença, deve ser observada a regra da fidelidade ao título executivo, a qual encontra-se positivada no artigo 509, §4°, do CPC/2015, nos seguintes termos: "Na liquidação é vedado discutir de novo a lide ou modificar a sentença que a julgou" .

4. A decisão agravada, ao determinar a utilização de critério diverso, deixou de cumprir fielmente aquilo que restou consolidado no título exequendo, merecendo reforma, nessa parte.

5. Vencido o INSS, a ele incumbe o pagamento de verba de sucumbência, cabível também nesta sede e, no caso, considerada a baixa complexidade da matéria, fixada em 10% sobre o valor da diferença entre o montante devido e o pretendido pela impugnante.

6. Agravo provido em parte.

5003909-76 ka ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu dar parcial provimento ao agravo de instrumento, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.